Tribunal: TJBA
Processo: 0301316-98.2015.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301316-98.2015.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS, ROBERTA MORAES COELHO CALMON TEIXEIRA MAZZEI, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: ISMAR MIRANDA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO EDINGTON COUTINHO, PEDRO GERALDO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

PROFESSOR MUNICIPAL.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. AUSÊNCIA DE OFENSA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REJEITADA.

FÉRIAS.

TERÇO CONSTITUCIONAL
SOBRE
PERÍODO DE QUARENTA E CINCO DIAS. CABIMENTO. PREVISÃO NA LEI LOCAL.
RECURSO
IM
PROVIDO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA.
FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§3º E 4º, II, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0301316-98.2015.8.05.0271
, em que figura como
Apelante
MUNICÍPIO DE
VALENÇA

e Apelad
o

ISMAR MIRANDA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR a preliminar suscitada,
NEG
AR PROVIMENTO ao apelo,
e REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça